Tribunal: TJES
Processo: 5003632-53.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2020-09-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003632-53.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEAO PECAS E ACESSORIOS LTDA
RECORRIDO: BANCO SAFRA S A
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO DE MAQUININHA SAFRAPAY PELA EMPRESA. SUPOSTA FALHA NA LIBERAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PARA ACESSO AO APLICATIVO E MOVIMENTAÇÃO DA CONTA. SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E, NO QUE TANGE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, IMPROCEDENTE. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERENTE VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA O FIM DE JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOCUMENTOS COLACIONADOS AOS AUTOS QUE INDICAM O ENCAMINHAMENTO, PELA REQUERIDA, DE EMAILS REFERENTES A CÓDIGOS E SENHAS EM ANEXO RELACIONADOS À CONTA DA RECORRENTE. AUTOR SUSTENTA QUE OS CÓDIGOS ENVIADOS NÃO ABRIAM OU ERAM INVÁLIDOS, TODAVIA NÃO HÁ JUNTO AOS EMAILS ENCAMINHADOS QUALQUER RECLAMAÇÃO NESTE SENTIDO. À VISTA DISSO, É POSSÍVEL SE EXTRAIR DOS AUTOS QUE O RECORRENTE JÁ TEVE ACESSO À SUA CONTA. NO TOCANTE AO PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, EM QUE PESE SUSTENTAR A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA RECORRIDA E DANOS DECORRENTES, NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE TAIS NOS AUTOS. EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA, A DEMONSTRAÇÃO DO DANO MORAL É INDISPENSÁVEL E NÃO DECORRE APENAS DO ATO EM SI, O QUAL NÃO FOI COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA DE PISO MERECE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

KAREN HELENA RODRIGUES FURNO

JUÍZA LEIGA

Acolho na íntegra o projeto redigido pela MM. Juíza Leiga e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

JUIZ DE DIREITO - RELATOR

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.